Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. MOMENTO OPORTUNO. ALEGAÇÕES.
1. Malgrado o agravante alegue excesso de execução nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo a quo, tal matéria já sofreu os efeitos da preclusão temporal, tendo em vista que, regularmente intimado para se manifestar sobre os cálculos, o agravante quedou-se inerte.
2. Recurso conhecido e desprovido.